Tribunal: STF
Processo: HC 198127
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo José Mendes Antunes e outro, em favor de de Ilson Mendes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 644.659/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente – condenado pelos crimes dos arts. 90 da Lei n. 8.666/1990 e 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967 – alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão do Tribunal a quo na Apelação Criminal. 
    Constato que o presente writ é substitutivo de revisão criminal. Ademais, o pedido liminar – suspensão da execução da pena – decorre de eventual ilegalidade na dosimetria da pena, a qual não é aferível de plano (fumus boni iuris). A matéria demanda acurada análise dos autos, motivo pelo qual deverá ser realizada em momento oportuno, quando serão minuciosamente examinados todos os fundamentos embasadores dos pedidos”. (eDOC 24)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    O paciente já veio a esta Corte por meio do HC 196.985, em que se pedia a prisão domiciliar, por mim indeferida.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Por meio do presente, o impetrante desesa a revisão da dosimetria da pena fixada em sentença transitada em julgado, controvérsia que não ostenta qualquer emergencialidade a autorizar a açodada superação da referida súmula.
    Ademais, não verifico qualquer ilegalidade a reclamar a atuação prematura desta Corte. Observem-se trechos da sentença:
    “(b.l) ILSON MENDES 
    Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ressalto que o réu ILSON agiu com grau de culpabilidade (censurabilidade da conduta) elevado. O valor desviado (R$ 85.000,00 à época) é considerado alto em relação à condição econômica do Município lesado. Além disso, foram produzidos documentos falsos no processo licitatório com o intento de encobrir o desvio do recurso público; não registra maus antecedentes (fls. 29, 30, 6l/67 e 502-verso e Súmula 444 do Superior Tribunal de Justica); sua conduta social e personalidade não puderam ser aferidas; o motivo é inerente ao tipo penal; as consequências do delito ensejam a elevação da pena-base, visto que a obra cujos recursos foram desviados não foi concluída, causando ainda mais prejuizo aos cofres públicos, além de terem sido necessários mais recursos para terminá-la nos mandatos seguintes (conforme atestado de conclusão de obra e serviço de engenharia datado de 08/12/2006 - fls. 460, 462 e 463-Apenso 2); as circunstâncias do crime são normais e o comportamento da vítima (União) é neutro. 
    Assim, presentes duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. 
    Não há atenuantes (arts. 65 e 66 do CP). 
    Incide a agravante descrita no art. 62, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que ILSON foi o responsável por organizar a cooperação e dirigir a atividade dos demais réus. Dessa forma, elevo a pena-base, passando-a para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 
    Não há quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que tomo definitiva a pena privativa de liberdade fixada ao réu ILSON em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. l°, inciso I, do Decreto-lei n° 20l/67”. (eDOC 3, p. 48)
    Em sede de apelação, registrou o TRF:
    “Com relação à culpabilidade, deve-se avaliar a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, considerando-se conduta que lhe era exigível na situação em que ocorreu o fato. In casu, os recursos desviados pelo apelante eram destinados a obras de execução de galerias pluviais no Município de Sabáudia-PR, com a finalidade de evitar assoreamento e formações de erosões, para que fosse atendida a necessidade de se recuperar o tráfego de acesso ao Município. O apelante, na época Prefeito de Sabáudia-PR, em ofício enviado ao Ministério da Integração Nacional, referiu serem as obras essenciais e necessárias (Evento 4 – ANEXO118, Página 4). O então Prefeito também consignou que com a obra seriam beneficiadas em torno de 1.500 pessoas, pois a ausência das galerias acarretaria diversos prejuízos relacionados à erosão e ao escoamento de águas pluviais (Evento 4 - ANEXO118, Página 8). Ainda, no plano de trabalho firmado pelo apelante, consta o que segue (Evento 4 - ANEXO118, Páginas 9 a 11...
    Com a execução das obras será beneficiada toda a população do Município, pois trata-se de um trecho de grande quantidade de águas de chuvas pluviais que em razão de não possuir galerias, tem provocado o assoreamento com a formação de erosões em diversas partes do Município conforme se vê do projeto elaborado, necessitando a imediata realização da obra para evitar o aumento da erosão. 
    Assim, percebe-se que o acusado tinha plena consciência dos graves prejuízos causados pela ausência das galerias pluviais, e mesmo assim desviou mais da metade dos recursos destinados à execução da obra, dificultando a solução das adversidades causadas pelo assoreamento e pela erosão no Município, merecendo a sua conduta, por isso, maior reprovabilidade. 
    Com relação às consequências do crime, entendo que a sua valoração negativa foi corretamente fundamentada pelo julgador de origem, na medida em que a obra cujos recursos foram desviados não foi concluída conforme inicialmente estipulado, em evidente prejuízo ao interesse público, além de terem sido necessários novos esforços e despesas para executar a obra em mandatos seguintes. Assim, utilizando os fundamentos da sentença como razões de decidir, mantenho a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das consequências do delito. 
    Quanto à alegada ausência de proporcionalidade na fixação da pena, o inconformismo merece parcial provimento. Presentes duas circustâncias judiciais negativas, entendo deva ser estabelecida a pena-base em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão”. (eDOC 6, p. 24)
    Como se vê, foram desvaloradas duas circunstâncias judiciais por meio de decisão devidamente fundamentada, que não padece de qualquer vício. Em relação à majoração, verifico que foi implementada dentro dos critério de razoabilidade (dois anos de aumento), considerada a pena mínima e máxima do delito (dois a dozes anos).
    Assim, por não vislumbrar plausibilidade na tese defensiva, reputo incabível a suspensão da execução da pena.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente